Tribunal: STF
Processo: Rcl 63878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO JUNTO À ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 561.836/RN E Nº 883.642-RG/AL. TEMAS Nº 5 E Nº 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
1.	Trata-se de reclamação, ajuizada por Marleide Cunha da Silva, contra decisão da Relatora do processo nº 8184497-29.2022.8.05.0001 junto à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 561.836-RG/RN e nº 883.642-RG/AL (Temas nº 5 e nº 823 do ementário da Repercussão Geral).

2.	A reclamante narra ter ajuizado execução individual de título executivo formado em sede de ação coletiva, relacionada às perdas inflacionárias da conversão das remunerações em URV, em face do Estado da Bahia.

3.	Relata que, em sede de apelação, a Relatora dos autos junto à origem determinou o sobrestamento do feito, em decorrência da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas junto àquele Tribunal (processo nº 8018131-37.2021.8.05.0000), “a fim de fixação das teses referentes à necessidade de filiação ou não à APLB para se beneficiar do título e ao marco temporal final do reajuste da URV”.

4.	Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já julgou  processo-piloto em relação à referida matéria, cujas teses foram fixadas nos Temas nº 5 e nº 823 do ementário da repercussão geral, razão pela qual o Juízo reclamado estaria usurpando a competência desta Corte.

5.	Em vista disso, requer a procedência da presente reclamação, com vistas à suspensão do “processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 8018131- 37.2021.8.05.0000, bem como, suspensão liminar da decisão que determinou sobrestamento dos processos até julgamento do incidente, para ao final, dar aplicabilidade ao tema nº 823 desta corte”. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.
 
6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

7. A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra decisão da Relatora da apelação nº 8184497-29.2022.8.05.0001, junto à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, Des. Regina Helena Santos e Silva, por meio da qual determinado o sobrestamento do feito, à luz da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, junto àquela Corte. Colaciono os seguintes trechos da decisão reclamada:

 
“Trata-se de apelação cível interposta por MARLEIDE CUNHA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da execução de título judicial ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, relacionada às perdas inflacionárias da conversão em URV, concluiu pela implementação da prescrição (ID n.º 41493495).
(...)
Nesses termos, pugna que seja conhecido e provido o recurso interposto, para reformar a sentença a quo, afastando a prescrição da pretensão deduzida, bem como a necessidade de sobrestamento do feito até nova decisão a ser proferida no Recurso Especial n.º 1.774.204-RS. 
Ocorre que cumpre verificar que a Seção Cível de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 8018131-37.2021.8.05.0000 (DJe em 12/09/2023), “para fins de fixação das teses referentes à necessidade ou não de filiação à APLB para se beneficiar do título e ao marco temporal final do reajuste da URV”, conforme o voto vencedor, lavrado pela Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, assim ementado:
(...)
Assim sendo, atendendo-se a atual tônica processualista de uniformização para uma maior estabilidade, integridade e coerência dos julgados, impõe-se a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR supra, conforme previsto no art. 313, do Código de Processo Civil vigente, in verbis: 
‘Art. 313. Suspende-se o processo: 
[...] 
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;’ 
Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, devendo os autos aguardar na Secretaria da Câmara, até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o IRDR n.º 8018131- 37.2021.8.05.0000 (Tema n.º 18), tendo-se em vista a identidade entre as matérias objeto do incidente suscitado e aquela em debate nos presentes autos.” (e-doc. 4, p. 2-4, grifos nossos)
 
10. Compulsando o andamento processual dos autos junto à origem, observa-se que, após a prolação da decisão reclamada, a parte reclamante deixou transcorrer in albis o prazo, findo em 08/11/2023, para apresentar eventual requerimento de reconsideração da decisão de sobrestamento, nos termos dos §§ 9º e 10, do art. 1,037, do Código de Processo Civil.  Dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, mormente diante da possibilidade de interposição de agravo interno, em face da decisão de resolução do requerimento, acaso apresentado, nos termos do § 13 do dispositivo do Diploma Processual Civil já mencionado.
 
11. Com efeito, ao invés de percorrer o iter processual normativamente delineado, cujo desrespeito não configura mera e irrelevante formalidade mas, antes, medida necessária à racionalização do sistema processual vigente, a reclamante opta por socorrer-se junto à esta Corte, utilizando-se de instrumento processual manifestamente descabido, na hipótese. 

12. Destarte, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
13. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR /RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
14. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 

15. Nesse cenário, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, as medidas recursais cabíveis sequer foram intentadas. Nesse sentido:
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.813-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 29.968-ED-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, j. 1º/10/2019).

16. De mais a mais, observa-se que a própria reclamante pugnou pelo sobrestamento do feito na inicial de seu recurso de apelação, conforme expressamente apontado pela Eminente Relatora, no corpo do decisum impugnado. Assim sendo, não me parece razoável, tampouco coerente, que após postular o sobrestamento do feito junto à origem - ainda que por precedente diverso, em apreciação junto ao Superior Tribunal de Justiça - a parte reclamante, agora, apresente pleito em sentido diverso, como o faz na presente via, na qual postula a cassação da decisão de sobrestamento. A bem da verdade, não existem justificativas teóricas, tampouco diferenças ontológicas, capazes de evidenciar qualquer assimetria entre o sobrestamento decorrente de afetação sob o rito dos recursos repetitivos e o sobrestamento decorrente da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).
 
17. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinários, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente